Tribunal: STF
Processo: Rcl 92337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  Tec Vendas Consultoria de Imóveis Ltda., em 23.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001134-29.2015.5.02.0043, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:
“CORRETOR DE IMÓVEIS. CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
O Regional assim se manifestou: 
‘Vencida que fui quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, sendo designado relator o Desembargador Antero Arantes Martins, que manteve a sentença, nos seguintes termos: ‘Reconheço o vínculo de emprego’. A autonomia da lei é entre o corretor e cliente e/ou proprietário do imóvel e não em relação à empresa de intermediação de negócios imobiliários. O pagamento era feito pela empresa. O reclamante era sujeito a cumprimento de horário e escalas, conforme a organização da empresa, o que revela a subordinação. Resultado.’ (fl. 725)
Nas razões do recurso de revista (fls. 841/849), as reclamadas insurgem-se contra o acórdão regional, que reconheceu a existência de vínculo empregatício, não obstante a confissão da própria reclamante de que não recebia comissões nos casos de cancelamento das vendas. Sustentam que, à luz do artigo 2º da CLT, não se enquadram na condição legal de empregador, uma vez que não pagavam remuneração fixa ou variável à reclamante, tampouco assumiam os riscos da atividade econômica. Argumentam que a inexistência de pagamento habitual de salário descaracteriza o vínculo empregatício, por ausência de elemento essencial à sua configuração, qual seja a onerosidade, razão pela qual pugnam pela reforma da decisão que reconheceu a relação de emprego. 
Apontam violação dos arts. 2º, 3º e 818 da CLT, 369, 373, I, 374, II, e 389 do CPC e 3º da Lei nº 6.530/78 e transcrevem arestos para comprovação de divergência jurisprudencial. 
Ao exame. 
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de vínculo de emprego entre as partes, especialmente à luz da atuação da reclamante como corretora de imóveis em empresa de intermediação imobiliária. 
O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a existência da relação de emprego, assentando que: a) o pagamento das comissões era realizado diretamente pela empresa reclamada; b) a reclamante estava sujeita ao cumprimento de jornada e escalas previamente definidas, nos moldes organizacionais da empresa; e c) a alegada autonomia da atividade de corretagem se referia à relação entre o corretor e o cliente, não havendo autonomia na relação entre o corretor e a empresa intermediadora. 
Referida decisão alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a simples qualificação formal como corretor autônomo não é suficiente para afastar a configuração da relação de emprego, caso estejam presentes os elementos 
fáticos-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, notadamente a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. 
No caso concreto, o Regional foi categórico ao afirmar que a reclamante se encontrava inserida na estrutura da empresa, atuando sob ordens e fiscalização, com horário a cumprir e remuneração paga diretamente pela reclamada. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a existência de subordinação jurídica e de vínculo empregatício, afastando a tese patronal de trabalho autônomo ou eventual. 
A condenação ao reconhecimento do vínculo empregatício não decorreu de presunção ou da ausência de provas por parte da reclamante, mas, sim, da valoração do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos e os documentos que evidenciaram o cumprimento de jornada, o pagamento habitual de comissões pela empresa e a inserção da reclamante na rotina organizacional das reclamadas, com subordinação à sua estrutura hierárquica. 
Dessa forma, as alegações das reclamadas, de que não havia relação de emprego, encontram óbice na Súmula nº 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas nesta fase processual e torna despiciendo o exame acerca do ônus da prova. 
Nesse passo, em que não foi constatado desrespeito à jurisprudência sumulada ou reiterada deste Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal, nem identificada a existência de questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, de direito material ou processual, tampouco ofensa às garantias constitucionalmente asseguradas, além de não ter sido verificada a elevada expressão econômica da causa, conclui-se pela inexistência de transcendência política, jurídica, social ou econômica, à luz do art. 896-A da CLT. 
Nego provimento” (fls. 6-7, doc. 43).

2. A reclamante alega que “a estipulação do contrato civil, nos termos da Lei nº 6.530/1978 (Corretor de Imóvel), nunca teve o fim de fraudar o vínculo de emprego. Afinal, foi a Sra. Angelina quem se beneficiou do regime tributário, ao auferir renda como corretora autônoma sem sofrer os conhecidos descontos trabalhistas e previdenciários (...). [O]  contrato civil de corretagem de imóvel que, nos termos da Lei nº 6.530/1978 (Corretor de Imóvel), estipula contrapartida pelos resultados da atividade de corretagem muito acima do piso salarial não teve o ‘fim de fraudar o vínculo de emprego’” (fl. 4, doc. 1).

Esclarece ter sido “o vínculo de emprego (...) pura e simplesmente presumido por ter havido trabalho autônomo na atividade-fim da contratante. Tanto que o v. acórdão do E. TRT, por maioria, manteve a r. sentença e descaracterizou o contrato de corretagem de imóvel firmado por uma Corretora de Imóvel Autônoma pura e simplesmente porque a contratante passava instruções para a Sra. Angelina a respeito de horário e escala nos estandes de venda” (fl. 16, doc. 1).

Sustenta que “a Justiça do Trabalho entendeu haver vínculo empregatício não porque a Sra. Angelina recebia ordens diretas de um chefe, por exemplo, mas apenas porque a sua atividade estava inserida ‘na atividade-fim da primeira reclamada’ e porque ‘a reclamante se encontrava inserida na estrutura da empresa’. Este E. STF, reiteradamente, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral, já cassou decisões trabalhistas que até mesmo registraram a presença de ‘clara subordinação’ e em casos nos quais nem sequer foi juntado o contrato cível” (fl. 18, doc. 1).

Assevera que “a Justiça do Trabalho, ao considerar ilícita a contratação de corretora autônoma de imóveis apenas porque seu trabalho estava inserido na atividade-fim da contratante e porque ‘a reclamante se encontrava inserida na estrutura da empresa’, contrariou as conclusões do E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – desconsiderando a permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, o que tem justificado a procedência de inúmeras reclamações. Entre tantas, cfr. Reclamação 53.899 (Rel. Min. Dias Toffoli, pub. DJe de 09/01/2023), Reclamação 54.712 (Rel. Min. Dias Toffoli, pub. DJe de 09/01/2023), Reclamação 57.428-AgR-ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. DJe de 21/03/2023) e Reclamação 57.918-AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. DJe de 21/03/2023)” (fl. 25, doc. 1).

Requer a “concessão de tutela provisória liminar – para sobrestar a ação trabalhista principal (processo nº 0001134-29.2015.5.02.0043), até o trânsito em julgado da presente reclamação, nos termos do art. 989, II, do CPC c/c o art. 158 do Regimento Interno deste E. STF” (fls. 37-38, doc. 1).

Pede, no mérito:
 “a) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação do v. acórdão reclamado – consistente no v. acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista proferido pela Exma. Sra. Dra. Min. Relatora Dora Maria da Costa no âmbito da E. 8ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001134-29.2015.5.02.0043, pub. DJe de 07/10/2025 – para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 ou na ADC 66;
b) de modo sucessivo, seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação do v. acórdão reclamado – consistente no v. acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista proferido pela Exma. Sra. Dra. Min. Relatora Dora Maria da Costa no âmbito da E. 8ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001134-29.2015.5.02.0043, pub. DJe de 07/10/2025 – para que outro pronunciamento de mérito seja proferido pela Justiça do Trabalho com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 ou na ADC 66, julgando-se improcedente a ação trabalhista principal; 
c) ainda de modo sucessivo, requer-se seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação do v. acórdão reclamado – consistente no v. acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista proferido pela Exma. Sra. Dra. Min. Relatora Dora Maria da Costa no âmbito da E. 8ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001134-29.2015.5.02.0043, pub. DJe de 07/10/2025 –, determinando-se a remessa dos autos principais para a Justiça Comum, para que lá a ação principal seja julgada improcedente com a observância da tese fixada por este E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 ou na ADC 66. Se, por qualquer motivo ou razão, Vossa Excelência entender não ser o caso de cassação do v. acórdão reclamado para acolhimento imediato de um dos pedidos principais porque se deve aguardar a tese de mérito do Tema 1389 da Repercussão Geral, então se requer, de modo sucessivo: 
d) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação do v. acórdão reclamado – consistente no v. acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista proferido pela Exma. Sra. Dra. Min. Relatora Dora Maria da Costa no âmbito da E. 8ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001134-29.2015.5.02.0043, pub. DJe de 07/10/2025 –, determinando-se a imediata suspensão da ação principal, para que se aguarde a fixação da tese de mérito do Tema 1389 da Repercussão Geral” (fls. 39-40, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 

5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:
“I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).

7. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento do vínculo de emprego direto entre a beneficiária e a reclamante, tomadora do serviço, por fraude na constituição da pessoa jurídica:
“O Regional assim se manifestou: 
‘Vencida que fui quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, sendo designado relator o Desembargador Antero Arantes Martins, que manteve a sentença, nos seguintes termos: ‘Reconheço o vínculo de emprego’. A autonomia da lei é entre o corretor e cliente e/ou proprietário do imóvel e não em relação à empresa de intermediação de negócios imobiliários. O pagamento era feito pela empresa. O reclamante era sujeito a cumprimento de horário e escalas, conforme a organização da empresa, o que revela a subordinação. Resultado.’ (fl. 725)
Nas razões do recurso de revista (fls. 841/849), as reclamadas insurgem-se contra o acórdão regional, que reconheceu a existência de vínculo empregatício, não obstante a confissão da própria reclamante de que não recebia comissões nos casos de cancelamento das vendas. Sustentam que, à luz do artigo 2º da CLT, não se enquadram na condição legal de empregador, uma vez que não pagavam remuneração fixa ou variável à reclamante, tampouco assumiam os riscos da atividade econômica. Argumentam que a inexistência de pagamento habitual de salário descaracteriza o vínculo empregatício, por ausência de elemento essencial à sua configuração, qual seja a onerosidade, razão pela qual pugnam pela reforma da decisão que reconheceu a relação de emprego. 
Apontam violação dos arts. 2º, 3º e 818 da CLT, 369, 373, I, 374, II, e 389 do CPC e 3º da Lei nº 6.530/78 e transcrevem arestos para comprovação de divergência jurisprudencial. 
Ao exame. 
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de vínculo de emprego entre as partes, especialmente à luz da atuação da reclamante como corretora de imóveis em empresa de intermediação imobiliária. 
O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a existência da relação de emprego, assentando que: a) o pagamento das comissões era realizado diretamente pela empresa reclamada; b) a reclamante estava sujeita ao cumprimento de jornada e escalas previamente definidas, nos moldes organizacionais da empresa; e c) a alegada autonomia da atividade de corretagem se referia à relação entre o corretor e o cliente, não havendo autonomia na relação entre o corretor e a empresa intermediadora. 
Referida decisão alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a simples qualificação formal como corretor autônomo não é suficiente para afastar a configuração da relação de emprego, caso estejam presentes os elementos 
fáticos-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, notadamente a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. 
No caso concreto, o Regional foi categórico ao afirmar que a reclamante se encontrava inserida na estrutura da empresa, atuando sob ordens e fiscalização, com horário a cumprir e remuneração paga diretamente pela reclamada. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a existência de subordinação jurídica e de vínculo empregatício, afastando a tese patronal de trabalho autônomo ou eventual” (fls. 6-7, doc. 43).
Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 65.140-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o